Tribunal: TJDFT
Processo: 0751545-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0751545-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL AGRAVADO: UNICA SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL contra decisão de ID 255028013 (autos de origem), proferida em ação cominatória, ajuizada em face de UNICA SERVICOS EM SAUDE LTDA - ME, que indeferiu a tutela antecipada de urgência. Afirma, em suma, que na CCB e nos Termos de Cessão, firmados pelas partes, todos os recebíveis cedidos deveriam ser direcionados à conta corrente mantida pela agravada junto à agravante, como condição para preservação da garantia fiduciária; que a agravada alterou unilateralmente o domicílio bancário dos recebíveis, que passaram a ser depositados em conta mantida em outra instituição financeira, sem a sua anuência, esvaziando, na prática, a garantia fiduciária e violando o regime da cessão fiduciária; que os créditos em questão não integram livremente o patrimônio da agravada, mas sim um patrimônio de afetação vinculado à garantia da operação; que, diante da inadimplência já configurada, a plausibilidade do desvio do fluxo de recebíveis é evidente; que, em sede de tutela de urgência, prova exauriente e minuciosa de cada repasse indevido para outra instituição financeira. Requer a antecipação da tutela, “para determinar: (i) o restabelecimento imediato do domicílio bancário dos recebíveis cedidos fiduciariamente (UNIMED NACIONAL, GAMA SAÚDE e CASSI) para a conta no 9618-0, agência 1722, Cooperativa 0566 – UNICRED CENTRO-SUL; (ii) a proibição de novas alterações unilaterais de domicílio bancário dos referidos recebíveis por parte da Agravada; (iii) a expedição de ofícios às operadoras de saúde para ciência e cumprimento da determinação; e (iv) a fixação de multa diária em caso de descumprimento”, o que pretende ver confirmado no mérito. Preparo recolhido (ID 78671590). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, o agravante pretende o restabelecimento do domicílio bancário dos recebíveis cedidos fiduciariamente, sob o argumento de que houve indevida alteração pela agravada. Contudo, neste momento processual, não há elementos suficientes que confirmem a alegada mudança da destinação da garantia contratual. Com efeito, o agravante não logrou demonstrar que os recebíveis estão sendo direcionados a outra instituição financeira; e o inadimplemento das parcelas da cédula de crédito bancário (CCB) não induz à conclusão do desvio de fluxo de recebíveis. Ainda que em cognição sumária não se exija prova exauriente das alegações, os documentos apresentados não demonstram a probabilidade do direito, indispensável à antecipação da tutela. Nesse contexto, faz-se necessária a devida instrução processual, a fim de que seja garantido o exercício do contraditório e da ampla defesa, e, assim, esclarecida a situação dos créditos cedidos em garantia. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora